Tribunal: TJPA
Processo: 0808175-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808175-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0808175-12.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801708-12.2024.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA

IMPETRANTE: DR. WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - OAB PA 27.881

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Trindade Pereira contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que decretou sua prisão preventiva por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). A custódia foi mantida pela sentença de pronúncia, que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, com base em sua “periculosidade concreta” e risco de fuga. A defesa sustentou a ocorrência de coação ilegal, apontando ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz da legalidade e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples referência genérica às hipóteses legais do art. 312 do CPP não supre a exigência de fundamentação concreta e individualizada da necessidade da prisão preventiva.

4.

A prisão preventiva configura medida de última ratio, só admissível quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme determina o § 6º do art. 282 do mesmo diploma.

5.

A periculosidade do réu, a gravidade abstrata do delito e a repercussão social do fato não são elementos suficientes, por si sós, para justificar a manutenção da prisão cautelar.

6.

O paciente é primário, possui residência fixa e não há elementos nos autos que indiquem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nem fundado receio de fuga.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis evidencia constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a mera gravidade do crime ou a periculosidade genérica do agente.

2.

A custódia cautelar é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade.

3.

A ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da prisão e o contexto atual do réu pode configurar constrangimento ilegal, justificando a revogação da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313, III; 319; CF/1988, art. 5º, inciso LXI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; TJPR, HC nº 0012567-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 14.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER

do

Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0808175-12.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801708-12.2024.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA

IMPETRANTE: DR. WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - OAB PA 27.881

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, proferido nos autos de nº 0801708-12.2024.8.14.0013.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado em flagrante no dia 06/06/2024, por ter supostamente cometido crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante que segregação “foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na gravidade do crime e suposto risco de fuga.”

“(...)

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

No caso em apreço, o flagranteado teria supostamente tentado agredir, além de ter ameaçado de morte sua cunhada. Diante das circunstâncias do crime e da gravidade dos fatos narrados, podendo o investigado em liberdade intimidar a vítima ou mesmo testemunhas, mostra-se necessária a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso III, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes que envolvam violência doméstica, sendo o caso.

No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, ACOLHO as representações para DECRETAR a prisão preventiva de RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA, qualificado nos autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP.

(...)” Id. 26368012

Relata que a “(...) denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 22/08/2024. O paciente apresentou resposta à acusação, e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 27/01/2025, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas e o paciente. Em 2025, a sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva, sob a alegação de "periculosidade concreta" e "risco à aplicação da lei penal", nos seguintes termos:

“(...)

Posto isto, nos termos do §1º, do art. 387, do CPP, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu.

Inicialmente, há considerar a periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente abalada.

Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena. Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP, renovando, assim, o decreto de sua prisão preventiva.

(...)” Id. 26368010

Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, ausência de
periculum libertatis
e contemporaneidade
,
desnecessidade da medida extrema, possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, ressaltando que o demandante ostenta condições pessoais favoráveis compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, vez que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação e/ ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, pela confirmação da ordem.

O pleito
emergencial
foi
indeferido
, oportunidade em que foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 26478280).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 30/04/2025, por meio do Ofício nº 58/2025 – GABCRIM (Id. 26531945).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 26577923).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da leitura dos autos se extrai manifesta ilegalidade
, apta
a ensejar a substituição pretendida.

Explico.

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Outrossim, a decretação da prisão preventiva é instrumento de última
ratio
, devendo ser aplicada quando não for possível a substituição por outra medida cautelar menos severa, nos termos do art. 282, § 6º do Código de Processo Penal.

No caso sob análise, ainda que supostamente tenha perpetrado crime grave, observa-se que nada leva à presunção de que em liberdade, o coacto dificultará a busca da verdade real.

Compulsando os autos, não há nenhuma evidência de que o episódio seja representativo da conduta habitual do paciente – conforme certidão de Id. 135593239 dos autos originários -, de tal sorte que enseje, por si só, a sua segregação cautelar.

Dessa feita, entendo que não restou evidenciada a necessidade do encarceramento cautelar do demandante para garantia da ordem pública.

Igualmente, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em julgado.

Para que o direito individual acima mencionado seja afastado, faz-se necessária a existência de um quadro fático apto a demonstrar que a custódia (processual) do indivíduo é imprescindível e inadiável, ainda que tenha sido preso em flagrante, situações que não se afiguram claramente no caso dos autos.

Nesse sentido, trago jurisprudência correlata:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO . ACOLHIMENTO. REPERCUSSÃO SOCIAL E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MEDIDA EXTREMA. CONDUTA PRATICADA QUE APARENTA TER ULTRAPASSADO OS LIMITES ORDINÁRIOS DO TIPO PENAL DE HOMICÍDIO TENTADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO VERIFICADAS . PACIENTE PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS (ART. 319 DO CPP) . MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR . ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0012567-76.2022 .8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J . 14.05.2022)

(TJ-PR - HC: 00125677620228160000 Cambé 0012567-76.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem em favor de
RAIMUNDO TRINDADE PEREIRA
, brasileiro, natural de Capanema-PA, nascido em 13/10/1987, CPF:711.850.432-76 , filho de Maria Louder Santa Brígida Trindade e Joarez Fernandes, residente na Avenida Centenário, S/N, Bairro Areia Branca, cidade de Capanema-PA, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema/PA
para
substituir
a segregação preventiva deste por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo originário, obedecidas as cautelas de estilo.

É como

voto.

Belém, de de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 23/06/2025